Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-93.2023.8.11.0077
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001123-93.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY CHRISTINA TEIXEIRA MARQUES - CPF: 031.280.841-06 (RECORRENTE), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001123-93.2023.8.11.0077.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: KELLY CHRISTINA TEIXEIRA MARQUES.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP.

Data do Julgamento Virtual:
26 a 29/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE AÉREO -
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM TRECHO DE IDA - DEVOLUÇÃO 03(TRÊS) DIAS DEPOIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, a recorrente logrou êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio temporário de sua bagagem que se encontrava sob a responsabilidade da reclamada,
sendo esta devolvida somente três dias depois,
situação que
configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.

2.

Frisa-se que a bagagem extraviada apenas foi entregue à reclamante 03 (três) dias após a chegada em seu destino final (Cuiabá). Restou ainda comprovado que a requerente é domiciliada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e ficou impedida de dar continuidade em seu itinerário enquanto aguardava a localização de sua bagagem.

3.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. EXTRAVIO NA IDA. BAGAGEM ENTREGUE APÓS 72 HORAS A CHEGADA DA PASSAGEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Mantem-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1063308-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”.

4.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassa a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros da empresa de transporte aéreo.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 1.000,00
(um mil reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024